Tribunal: STF
Processo: HC 172040
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-27
Data de publicação: 2019-08-27

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    2. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida. Recomendação de celeridade ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento da apelação criminal do paciente.